Tribunal: TJDFT
Processo: 0707842-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. MILITAR DA RESERVA. LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA. INGRESSO NA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA REVISADA. CONVERSÃO EM LICENÇA PRÊMIO E POSTERIOR CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. “As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos, conforme art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, seja qual for a natureza das pretensões. O princípio do actio nata preconiza que o termo inicial do prazo prescricional é a data do nascimento da pretensão resistida: ocorre quando se toma ciência inequívoca do fato danoso, nos termos do art. 189 do Código Civil (CC).” (TJDFT. Acórdão 1417791, 07066697020218070018, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1. Os proventos do autor foram revistos em 18/1/2021, termo inicial do prazo de cinco anos para pleitear o seu direito (art. 1o, Decreto 20.910/1932). 1.2. Proposta a ação em 13/10/2021 (petição inicial), não há que se falar em prescrição.
2. “Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, é possível ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública.” (STJ. REsp 1710433/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 10/04/2018).
3. Remessa necessária admitida e desprovida.